Tribunal: STF
Processo: Rcl 42568
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-26
Data de publicação: 2023-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PARCELAS QUE NÃO INTEGRAM OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ENTENDIMENTO INAPLICÁVEL ÀQUELES VINCULADOS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação formalizada pela União, em face de acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, no processo nº 0504414-52.2019.4.05.8403, mediante ao qual teria sido equivocadamente aplicada a decisão deste Supremo Tribunal Federal, proferida no julgamento do RE nº 593.068-RG/SC, Tema nº 163 do ementário da Repercussão Geral.



    2. A reclamante sustenta que, no caso dos autos, a controvérsia envolve servidor do Município de Assú/RN, vinculado ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Desse modo, entende configurada a teratologia no acórdão reclamado.



    3. Menciona a negativa de seguimento ao recurso extraordinário e ao agravo regimental, mantendo-se a indevida aplicação do Tema RG nº 163.



    4. Requer a procedência do pedido para que seja cassado acórdão reclamado e determinado o rejulgamento da causa sem a aplicação do Tema RG nº 163. Alternativamente, pede a remessa do recurso extraordinário a esta Corte.



    5. As informações foram prestadas pelo Juiz Federal da 1ª Turma Recursal da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, no sentido da inexistência de usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 9).



    6. Apesar de regularmente citada, a parte beneficiária não se manifestou (e-doc. 34).



    7. A Procuradoria-Geral da República opina pela improcedência da reclamação, em parecer com ementa de seguinte teor:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL POR TURMA RECURSAL. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS À APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO - TEMA 163. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO JULGAMENTO DO RE-RG 593.068. NÃO CONFIGURAÇÃO. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (e-doc. 36).



    É o relatório.



    Decido.



    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    10. No caso em tela, alega-se a aplicação equivocada, pelo Tribunal reclamado, da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 593.068-RG/SC, Tema nº 163 do ementário da Repercussão Geral, com o seguinte teor:



    “Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria.



    1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade.



    2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham ‘repercussão em benefícios’. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria.



    3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial.



    4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo.



    5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: ‘Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.’



    6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.”



    (RE nº 593.068-RG/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/10/2018, p. 22/03/2019).



    11. Observo que o Tribunal reclamado negou provimento ao agravo regimental, mantendo a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, mediante a aplicação do Tema RG nº 163, nos termos da seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA OBSERVADO. MANUTENÇÃO DO JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (e-doc. 3, p. 175).



    12. Contudo, na situação destes autos, a parte beneficiária é servidora do Município de Assú/RN (e-doc. 3, p. 3-4 e 20-24). E, de acordo com o afirmado por esse ente federado em sua contestação, o Município não possui Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), estando os seus servidores vinculados ao RGPS . Confira-se:



    “Em primeira ordem, cabe esclarecer que o Município de Assú NÃO possui Regime Próprio de Previdência Social. Portanto, TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ASSÚ–RN SÃO VINCULADOS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). 



    (...)



    Dessa forma, a tese assentada pela pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) se firmou pela não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos dos servidores públicos, desde que eles estejam vinculados ao REGIME PRÓPRIO de Previdência Social. 



    E esse ponto é bastante relevante, pois é imprescindível destacar a diferenciação entre os sistemas jurídicos do Regime Geral da Previdência Social – RGPS – e do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos – RPPS, para fins de incidência da contribuição previdenciária sobre as parcelas incorporáveis aos proventos dos servidores.” (e-doc. 3, p. 36-37).



    13. Desse modo, tenho que este caso não está abrangido pelo comando estabelecido no julgamento do Tema RG nº 163, uma vez que o paradigma analisou a questão relativa ao servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência. Para elucidar esse ponto, transcrevo trecho da decisão do Ministro Roberto Barroso, no ARE nº 1.312.985/SP: 



    “De início, importa destacar que não se aplica à hipótese o Tema 163 da sistemática da repercussão geral, RE 593.068, tendo em vista, no paradigma, foi abordada a incidência de contribuição previdenciária sob a ótica do Regime Próprio do Servidor Público, enquanto que no presente caso o contribuinte é funcionário público municipal submetido ao Regime Geral de Previdência Social.” 



    (ARE nº 1.312.985/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 10/05/2021, p. 13/05/2021; grifos nossos).



    14. Em casos idênticos a este, o e. Ministro Dias Toffoli julgou procedentes as reclamações, para cassar as decisões reclamadas e determinar “o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela União” (Rcl nº 42.539/RN, j. 02/02/2021, p. 04/02/2021; e Rcl nº 42.563/RN, j. 22/06/2021, p. 24/06/2021).



    15. Ante o exposto, julgo procedente esta reclamação, para cassar o acórdão reclamado e a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, a fim de que seja proferido novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela União.



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator